Tribunal: TJBA
Processo: 8001393-73.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001393-73.2023.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NOEL DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.00
2 DO STF.
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA.
INSURGÊNCIA DO ENTE ESTATAL.
ALEGADA

IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A
LEI ESTADUAL SEM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TESE AFASTADA.
EFEITO VINC
ULANTE DO TEMA. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 927, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
E DA LEI Nº
11.045/
08
.
SENTENÇ
A
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº

8001393-73.2023.8.05.0106
, tendo como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e Apelado,
patrocinad
o
pela Defensoria Pública do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à
A
PE
LAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça